Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR D E S P A C H O No ID 52033522, a autora requereu o cumprimento de sentença referente ao acórdão de ID 47620801, oportunidade em que reafirmou ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento. Entretanto, uma vez julgado procedente o pedido rescisório, a situação financeira da autora inequivocamente melhorou, motivo pelo qual determino que sejam juntados, no prazo de 15 (quinze) dias, os dois últimos contracheques para que seja verificado se a hipossuficiência financeira ainda persiste. No mesmo prazo, a autora deverá corrigir a planilha de ID 52033525 no que toca à apuração do valor dos honorários advocatícios, uma vez que o valor atualizado causa não comporta a incidência de juros moratórios, mas somente de correção monetária. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora